Tribunal: TCU
Processo: 015.983/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Monica Vasconcelos Abba Campos contra decisão do Acórdão 8.377/2023-TCU-1a Câmara, Rel. Min. Jorge Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8377/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de pensão civil da Sra. Monica Vasconcelos Abba Campos foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Monica Vasconcelos Abba Campos para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.